Tribunal: TJBA
Processo: 0398134-54.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0398134-54.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
REGINALDO ARAUJO LINO, MARCEL TORRES DA SILVA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, THAIS MAGALHAES FONSECA, ALICE CARLA REIS SOUTO

APELADO: ANA CAROLINA SOUZA DA CRUZ

Advogado(s)
:
CLARISSA ALMEIDA DE ARAUJO, YURI PAIM DE FIGUEIREDO, CARLOS ALBERTO NOVAES RIBEIRO, KARINE DE SIQUEIRA MELO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de procedência que condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do atraso na entrega de imóvel.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão quanto à fundamentação da condenação por danos materiais e morais, bem como à alegada ausência de apreciação de pedido subsidiário de redução do valor da indenização.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de maneira clara todos os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A condenação por danos materiais fundamentou-se em provas de despesas com aluguéis, caracterizando danos emergentes, e não lucros cessantes.

A alegação de omissão quanto ao pedido de redução da indenização foi refutada com a análise do valor de R$ 1.800,00 como compatível com o mercado e com os documentos apresentados.

Quanto aos danos morais, o acórdão apontou a excepcionalidade do caso concreto, diante do atraso de quase dois anos, justificando a reparação.

A pretensão da parte embargante é de rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos aclaratórios.

O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Não há vício no acórdão que fundamenta de forma clara e precisa a condenação por danos emergentes e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º
0398134-54.2012.8.05.0001
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
e
ANA CAROLINA SOUZA DA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, com efeitos infringentes, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA